Tribunal: TJSP
Processo: 1027034-40.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
r Municipal de Ribeirão Preto no 2.867/18 e dos arts. 23 a 27 da Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto no 2.524/12 – Precedentes do TJSP – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença reformada – Recurso de apelação e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027034-40.2018.8.26.0506; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Alimentação

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/07/2020

Data de publicação:

20/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – RIBEIRÃO PRETO – MAGISTÉRIO – VALE-ALIMENTAÇÃO – Pretensão ao cálculo do vale-alimentação de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas – Possibilidade – Inteligência do art. 2o, § único, da Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto no 2.867/18 e dos arts. 23 a 27 da Lei Complementar

Ementa:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – RIBEIRÃO PRETO – MAGISTÉRIO – VALE-ALIMENTAÇÃO – Pretensão ao cálculo do vale-alimentação de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas – Possibilidade – Inteligência do art. 2o, § único, da Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto no 2.867/18 e dos arts. 23 a 27 da Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto no 2.524/12 – Precedentes do TJSP – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação das teses fixadas pelo STF – Inteligência do RE no 870.947 – Sentença reformada – Recurso de apelação e reexame necessário providos.